Tribunal: TCU
Processo: 036.827/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3438/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor do Instituto de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro e de Dilson Motta, ex-presidente da entidade, em razão da rejeição da prestação de contas apresentada no âmbito do Termo de Compromisso 58701.005107/2010-15, destinado ao patrocínio do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3 de 2011; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, além de três anos a prescrição intercorrente; Considerando que, segundo o entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , sob a relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 29/2/2012, quando foi apresentada a prestação de contas ao órgão competente, e, como primeira causa interruptiva, o parecer técnico sobre a prestação de contas, lavrado em 30/3/2015; Considerando que a segunda causa interruptiva da prescrição ocorreu em 12/7/2019, com a emissão da nota técnica pelo Ministério da Cidadania, restou evidenciado o injustificado transcurso do prazo de três anos entre a primeira e a segunda causa interruptiva da prescrição; Considerando, portanto, que, em consonância com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, ocorrida ainda na fase interna da tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.827/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dilson Motta (XXX.728.887-XX); Instituto de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (09.179.034/0001-60). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Rodrigo Sant Ana (234190/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.